Tribunal: CARF
Processo: 10469.721195/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721195/2010-61
ACÓRDÃO
1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos, devendo
a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
AQUISIÇÃO
DE
DEBÊNTURES
EMITIDAS
POR
EMPRESA
LIGADA.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO (PRÊMIO). DESPESA DESNECESSÁRIA, INUSUAL E
ANORMAL. GLOSA E ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
A aquisição de debêntures de emissão de empresa ligada é inusual,
anormal e desnecessária para a exploração de seu objeto social. Sendo
assim, a despesa de amortização do prêmio/ágio é inusual, anormal e
desnecessária, não se enquadrando nas hipóteses legais para sua
dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino,
RitaEliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves daSilva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata‐se processo administrativo fiscal de crédito em que Alesat Combustíveis S.A.
(sucessora parcial de J.M. Participações Ltda.) pretendeu utilizar, por meio das Declarações de
Compensação (PER/DCOMP) no 28764.10779.140905.1.3.02-729 e no 40569.19868.260905.1.3.02-
0073, saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2000 no valor de R$ 120.032,98, para
compensação de débitos próprios. O feito foi julgado pela 3a Turma da DRJ/SPO, que proferiu o
Acórdão no 16-85.001, em 06/12/2018 (e-fls. 100-114), julgando improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecendo o direito creditório.
O direito creditório invocado tem origem na pessoa jurídica Samor Administração e
Participações S.A. (CNPJ 01.513.701/0001-97) e foi vertido ao ativo da Alesat em razão de cisão
parcial ocorrida em 30/03/2005. Consta que R$ 1.146.883,00 foram transferidos sob a rubrica
“Créditos do IRPJ – Impostos a Recuperar”, operação acompanhada de Protocolo de Cisão Parcial
e Laudo de Avaliação, com emissão de 1.146.883 ações na incorporadora aos antigos sócios da
cindida.
A DRF responsável proferiu Despacho Decisório (e-fls. 39-46) não homologando as
duas PER/DCOMP acima referidas. A análise partiu da DIPJ/2001 (AC 2000), em que se apurou
saldo negativo de R$ 120.032,98, composto por IRRF de R$ 112.541,42 e estimativas de R$
7.491,56. Na mesma DIPJ constavam “Outras Despesas Financeiras” de R$ 1.220.795,11, Lucro
Líquido de – R$ 393.046,11 e Lucro Real de – R$ 536.122,68. Diante do vulto das despesas
financeiras, a contribuinte foi intimada a detalhá-las.
Em resposta, a Samor informou ter adquirido 90 debêntures da Ale Combustíveis
S.A., emitidas em 31/08/1998, com valor nominal de R$ 3.000,00 e prêmio (ágio) de R$ 40.000,00
por título (total R$ 3.870.000,00, sendo R$ 270.000,00 nominais e R$ 3.600.000,00 de prêmio). O
prêmio foi ativado e amortizado linearmente até o vencimento dos títulos (31/08/2000), por
baixas quadrimestrais de R$ 600.000,00, resultando, no ano-calendário 2000, em R$ 1.200.000,00
lançados em “Outras Despesas Financeiras”. A DRJ destacou ainda que as debêntures eram
subordinadas à participação nos lucros, não possuíam juros certos e foram resgatadas ao valor
nominal, havendo ligação societária entre a debenturista e a emissora.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
3
Com base nesses elementos, procedeu-se à recomposição do Lucro Real com adição
de R$ 1.200.000,00 (amortização do prêmio), apurando-se Lucro Real de R$ 663.877,32; por
consequência, IRPJ de R$ 99.581,60 (15%) e adicional de R$ 42.387,73 no encerramento de
31/12/2000. Na etapa de deduções, a DRJ confirmou o IRRF de R$ 112.541,42 e excluiu a parcela
de estimativas (R$ 7.491,56) por ausência de apuração/pagamento segundo DCTF e SINAL. O
encontro de contas resultou em imposto a pagar de R$ 29.427,91, concluindo-se pela inexistência
de saldo negativo e, portanto, pela não homologação das compensações declaradas.
A DRJ (e-fls. 100-114) rejeitou a preliminar, assentando a inexistência de previsão
legal de homologação tácita de saldos negativos e a aplicabilidade, às compensações, do prazo
quinquenal contado da entrega da DComp (art. 74, § 5o, da Lei 9.430/1996). Assinalou, ainda, a
orientação administrativa constante da SCI Cosit no 16/2002 e da Nota Técnica Cosit no 5/2013,
segundo as quais, no exame do direito creditório, é lícito ajustar base e alíquota por despacho
decisório, até anular o crédito postulado, sem necessidade de lançamento de ofício. No mérito,
concluiu que a amortização do prêmio/ágio das debêntures emitidas por empresa ligada é
despesa inusual, anormal e desnecessária à atividade da adquirente e não se enquadra nas
hipóteses legais de amortização dedutível (RIR/1999, art. 324 e § 4o; IN SRF no 11/1996), razão
pela qual manteve a glosa e a adição na apuração do lucro real, com a consequente inexistência de
saldo negativo no AC/2000 e não homologação das compensações.
Submetida a controvérsia a este Conselho, a recorrente, em síntese, reitera as teses
já expendidas na origem (e-fls. 121-130): (i) ocorrência de homologação tácita/decadência; (ii)
dedutibilidade da amortização do prêmio de debêntures (regularidade, usualidade e aderência ao
RIR/1999); e (iii) pedido final de homologação da DComp ao limite integral do crédito pleiteado.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento. Foram
recebidos memoriais, assim como realizado despacho com o procurador do Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 20/12/2018 (e-fls.118)
e a interposição do recurso em 14/01/2019 (e-fls. 119). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
4
II – Preliminar: decadência e alegada “homologação tácita” de saldo negativo
No âmbito do PER/DCOMP, o que se homologa — expressa ou tacitamente — é a
compensação declarada, nos termos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996, cujo prazo conta da
entrega da DComp. Logo, não existe “homologação tácita de saldo negativo” em 31/12 do ano-
calendário; há, sim, a possibilidade de homologação tácita da compensação, se ausente
manifestação no quinquênio contado do protocolo da DComp. Nesse mesmo rito, a autoridade
pode examinar toda a cadeia de formação do crédito (base, alíquota, deduções) e não homologar
quando ele não se mostrar líquido e certo, por despacho decisório, inclusive com ajustes de base
— entendimento já consolidado internamente (SCI Cosit no 16/2002; NT Cosit no 5/2013).
No caso, a não homologação ocorreu dentro do quinquênio legal contado da
DComp e apoiou-se em fundamento material suficiente: a recomposição do lucro real com a glosa
da amortização do “prêmio/ágio” de debêntures, que levou à apuração de imposto devido em
31/12/2000.
Nessas circunstâncias, não há saldo negativo a reconhecer, ainda que se
desconsidere integralmente a rubrica “estimativas”; o IRRF confirmado não supera o imposto
apurado, resultando diferença a pagar, e não crédito. Nesse sentido jurisprudência atual deste
Conselho:
Numero do processo: 10880.913600/2015-10
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 15 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Aug 05 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. O
procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 e art. 173
do CTN. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional). SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando
comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o
direito creditório e não devem ser homologadas as compensações efetuadas.
Numero da decisão: 1002-003.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Assinado Digitalmente Luis
Angelo Carneiro Baptista – Relator Assinado Digitalmente Ailton Neves da Silva –
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
5
Presidente Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da
Silva (presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais
Egypto.
Nome do relator: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA

Numero do processo: 10680.900830/2011-41
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2000 NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O
reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do direito
a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo, sendo
desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de pedidos
subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido.
Numero da decisão: 1002-003.682
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, admitindo a possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido
no PER/DCOMP n° 31523.66037.131107.1.7.02-8653 na Dcomp vinculada no
25219.95277.131107.1.2.02-7399, até o limite de crédito deferido naquele
processo. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva – Presidente e
Relator Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 16306.720527/2011-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Nov 12 00:00:00 UTC 2024
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
6
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003 POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A Autoridade Fiscal pode, dentro do
prazo de cinco anos a que se refere o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar
todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo
declarado pelo Contribuinte.
Numero da decisão: 1202-001.456
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente André Luis Ulrich Pinto – Relator Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Participaram da sessão de julgamento
os julgadores Mauricio Novaes Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro
Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Nome do relator: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Considerando essas decisões recentes, entendo que não há como analisar
precedente invocado em memoriais, posto que proferido em 2015, e já superado por esse
Conselho.
Em relação aos fatos, destaco que a DCOMP foi transmitida em 14/09/2005:

E o Despacho Decisório foi proferido em 02/08/2010:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
7

Além disso, muito antes a Recorrente havia sido intimada para prestar
esclarecimentos quanto ao direito creditório alegado, em 24/03/2010:

Por isso, não se projetam aqui os arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN para “convalidar”
crédito: não se trata de homologação de pagamento nem de lançamento de ofício, mas de
despacho no rito do art. 74 que negou a compensação por inexistência do crédito, dentro do prazo
legal. Preliminar rejeitada.

III – Mérito
A recorrente afirma que o saldo negativo de R$ 120.032,98 (AC/2000) teria origem
essencialmente em IRRF, minimizando a relevância de “estimativas”. Ainda que se desconsidere
integralmente a parcela Estimativas (R$ 7.491,56) e se admita saldo exclusivamente de IRRF (R$
112.541,42), o refazimento do lucro real realizado pela fiscalização, com a adição de R$
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
8
1.200.000,00 referentes à amortização do “prêmio/ágio” de debêntures, conduz — por si — à
existência de imposto devido no encerramento (IRPJ 15% + adicional), de modo que não há saldo
negativo a reconhecer. O próprio encontro de contas validado pela DRJ aponta IRPJ (15%) de R$
99.581,60, adicional de R$ 42.387,73, IRRF confirmado de R$ 112.541,42 e imposto a pagar de R$
29.427,91, quadro incompatível com a pretensão creditória.
Em suma: mesmo aceitando a premissa de que o saldo seria “só IRRF”, o resultado
não muda: com a recomposição do lucro, houve tributo devido em 31/12/2000, o que elimina o
saldo negativo
A DRJ qualificou a amortização do “prêmio/ágio” como despesa inusual, anormal e
desnecessária, além de não enquadrada nas hipóteses de amortização dedutível do RIR/1999
(arts. 324 e 325) e da IN SRF no 11/1996. Entendo na mesma linha.
Em primeiro lugar, a amortização dedutível, no regime do lucro real, pressupõe
recuperação de capital relativo a bens/direitos que contribuam para a formação do resultado de
mais de um período, intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de
bens/serviços do contribuinte (RIR/1999, art. 324 e §4o). O ônus probatório de demonstrar esses
requisitos é do contribuinte.
Em segundo lugar, As 90 debêntures foram emitidas em 31/08/1998, com R$
3.000,00 de valor nominal e R$ 40.000,00 de “prêmio/ágio” por título (total de R$ 3.870.000,00),
sem juros contratuais, subordinadas à participação nos lucros da emissora (empresa ligada) e
resgatadas ao valor nominal. O “prêmio” foi ativado e amortizado linearmente até 31/08/2000,
em baixas quadrimestrais de R$ 600.000,00 que, no ano-calendário 2000, somaram os R$
1.200.000,00 registrados em “outras despesas financeiras”. Nada nessa estrutura indica um direito
operacional consumível no ciclo produtivo/comercial da recorrente; trata-se de sobrepreço de
uma aplicação financeira cujo retorno depende de resultados (participação nos lucros) e não de
remuneração fixa.
Logo:
 O “prêmio/ágio” pago para subscrever debêntures constitui custo de
investimento financeiro (preço acima do nominal), não um direito “de
produtividade” inerente à atividade operacional do contribuinte. Não se está
diante de direito intangível operacional que se consuma pelo uso na cadeia
produtiva; trata-se de aplicação financeira cujo retorno depende de
resultados da investida (participação em lucros), com alto componente de
discricionariedade econômica e risco – a rigor, remuneração contingente,
sem juros contratuais. Ausentes, portanto, os requisitos de intrínseca
vinculação com a produção/comercialização do contribuinte e de
contribuição à formação do resultado operacional ao longo de períodos. Daí
a indução correta da DRJ: indedutibilidade da amortização e adição ao lucro
real.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.069 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721195/2010-61
9
 O argumento de que o prêmio seria “imprescindível” para viabilizar a
subscrição não altera o regime jurídico: a necessidade econômica do
desembolso para realizar um investimento não converte esse gasto em
amortização dedutível para fins de IRPJ. A legislação restringe a amortização
a bens/direitos operacionais (intrínsecos à produção/comercialização), não a
posições financeiras assumidas entre partes relacionadas com cláusulas de
remuneração atípicas (sem juros, ênfase em participação em lucros). A
normalidade de mercado pode existir no plano societário; no plano
tributário, prevalece o critério legal de pertinência intrínseca. É exatamente
a distinção feita na origem.
A recomposição com a adição de R$ 1.200.000,00 levou a Lucro Real de R$
663.877,32, sobre o qual se apurou IRPJ (15%) de R$ 99.581,60 e adicional de R$ 42.387,73;
deduzido o IRRF confirmado (R$ 112.541,42) e afastadas as estimativas não comprovadas (R$
7.491,56), remanesceu imposto a pagar de R$ 29.427,91.
Ressalto, por fim, que a cisão parcial (transferência do “crédito”) não é objeto de
controvérsia: ainda que regular, ela não cria direito creditório novo; apenas transfere aquilo que
realmente exista e seja líquido e certo. Inexistindo saldo negativo, nada há a homologar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

IV – Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar e
negando-lhe provimento no mérito.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 298
DF CARF MF
Original